Tribunal: TCU
Processo: 020.281/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de intervenção da bacia do rio Belém, em Curitiba/PR, no âmbito do Fiscobras 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de intervenção da bacia do rio Belém, em Curitiba/PR, objeto do Fiscobras 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Prefeitura de Curitiba/PR, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, acerca da ocorrência de sobrepreços unitários no orçamento de referência da licitação RDC Presencial 010/2019 SMOP/OPO, mais especificamente nos itens "contenção em parede diafragma com 40 cm de espessura e profundidade menor ou igual a 10 m, inclusive mureta guia de concreto (código de CPU COM-701) " e "tubo PVC estruturado para drenagem Ø 3,00 m", por afrontar o disposto no art. 3o, caput, do Decreto 7.983/2013; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Prefeitura de Curitiba/PR, à Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.3. arquivar o presente processo com fulcro no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.